Tribunal: TJBA
Processo: 0504333-44.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0504333-44.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAÍ GAMA SOUZA e outro

Advogado(s)
:
DEIVISSON ARAUJO COUTO, HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA, CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
: SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CP) – APELO DEFENSIVO PLEITEANDO O REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA COM A VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DOS APELANTES E A MENORIDADE RELATIVA DE UM DELES – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS - PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO – PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, INSUSCEPTÍVEL DE DIMINUIÇÃO NA SEGUNDA ETAPA - SÚMULA 231 - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS PRINCIPAL E SUBSIDIÁRIO – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –

Sentença que
, após absolver SANDRO CERQUEIRA DA GAMA por insuficiência de provas da sua participação no delito, condenou os outros dois Acusados considerando-os incursos nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do CP, fixando-lhes idênticas penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

II –
Apelos Defensivos
em cujas respectivas razões pugnam no sentido de obter a reforma da dosimetria para que seja valorada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), além de ser reconhecida a menoridade relativa (art. 65, inciso I) em relação a
ERIC MOTA DA GAMA
. Em caráter subsidiário, pleiteiam a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (ID’s 75247786 e 75247788).

III -

Materialidade e autoria incontroversas, evidenciadas não apenas pelo Auto de Prisão em Flagrante, como, também, pelas declarações da vítima, corroborada pela confissão dos Sentenciados, daí por que a irresignação recursal não questiona a condenação pelo crime de roubo, limitando-se a pleitear o redimensionamento da dosimetria e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV –

Não lhes assiste razão, contudo. Nada obstante a confissão dos Réus desde a fase investigativa, nenhuma circunstância atenuante poderia ser objeto de valoração, ante o obstáculo erigido pela Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade vem sendo implicitamente reconhecida pelo Excelso Pretório em sucessivos e reiterados julgamentos.

V -

Deveras, o Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar, em sua composição plenária, o RE 59.7270, emprestando ao tema repercussão geral, confirmou sua antiga jurisprudência que obsta, na segunda etapa da dosimetria, a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Na ocasião do julgamento, o Relator, Min. Cezar Peluso destacou
,
entre outros aspectos, que, embora a confissão, bem assim as outras atenuantes genéricas, sejam fatos processuais importantes, não deve influir de um modo decisivo para justificar a redução da pena aquém do mínimo legal, ante o risco de se deixar a cargo de cada juiz a definição da pena para cada crime.

VI -

De rigor, portanto, a condenação de
ERIC MOTA DA GAMA
e
RAÍ GAMA SOUZA
, nos moldes em que decretada, tendo sido a pena-base estabelecida, para ambos, no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, permanecendo corretamente inalterada na segunda etapa, mesmo a despeito da presença das atenuantes arguidas, pelas razões já expostas (Súmula 231). Por fim, considerando que o crime foi cometido em concurso de pessoas, a julgadora monocrática fez incidir o acréscimo previsto no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, da ordem de 1/3 (um terço), tornando, assim, definitivas, para cada um dos Réus, penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, §2º, do CP, além de
10 (dez) dias-multa
, assegurando-lhes, outrossim, o direito de recorrerem em liberdade.

VII -

Em outra vertente, também se apresenta inviável a pretensão de ver substituída a sanção corporal por restritivas de direitos, eis que as reprimendas restaram situadas acima de 04 (quatro) anos e o crime foi cometido mediante grave ameaça, obstaculizando, pois, a percepção do benefício de que trata o art. 44 do CP, a
contrario sensu
.

VIII –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos Apelos.

IX – RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0504333-44
.2017.8.05.0039
,
da Comarca de Camaçari/BA,
figurando, como Apelantes
RAÍ GAMA SOUZA
e
ERIC MOTA DA GAMA
, e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos,
nos termos do voto condutor.

E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.